Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702137-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR MOHSEN ASTASSIE - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMIR MOHSEN ASTASSIE - ME, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de repetição de indébito c/c pedido de antecipação de tutela (autos 0712292-86.2019.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante para determinar a suspensão da exigibilidade e cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISS). Eis a decisão impugnada: “II – EMBRASIL-EU VEICULAÇÃO E LOCAÇÃO DE PUBLICIDADE (SAMIR MOHSEN ASTASSIE-ME) pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão de exigibilidade de créditos tributários referentes ao recolhimento de ISS, bem como sejam excluídos três créditos do CDA. Narra a inicial que a autora exerce atividade de locação de painéis para veiculação de propaganda, obtendo renda exclusivamente com a locação de painéis, placas e outdoors para agências de publicidade. As agências é que expõem materiais publicitários, limitando-se a autora apenas a locar o espaço. Aduz que não presta serviços, pois o material publicitário é criado e confeccionado pelas agências de publicidade. Além disso, as agências também atuam como intermediárias entre seus clientes e a autora. Sustenta que sua atividade não constitui prestação de serviços e não está sujeita à cobrança de ISSQN, conforme SV 31/STF. Não obstante, o DISTRITO FEDERAL exige o pagamento de ISS mensalmente. Afirma que recolheu a quantia de R$ 49.890,71 a título de ISS. Além disso, foi incluída no CDA em razão de débitos relacionados ao ISS, o que prejudica sua atividade. Sustenta que sua atividade foi excluída do rol de serviços geradores de ISS, não constando da lista da LC 116/2006, pois o item 17.07 foi vetado. Aponta inconstitucionalidade da cobrança do ISS, por ofensa à legalidade. Aduz que os valores recolhidos a título de ISS devem ser restituídos, assim como excluído seu nome do CDA. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Não há demonstração satisfatória, por ora, da verossimilhança do direito alegado. A autora sustenta que sua atividade se limita à locação de espaços publicitários. Contudo, não foram apresentados os contratos firmados com as agências de publicidade demonstrando efetivamente qual a atividade realizada. A documentação apresentada, por enquanto, mostra-se deficiente para a comprovação dos fatos alegados pela parte requerente. Vale observar que no CFDF (ID 51966833) consta que a requerente exerce atividade de “agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação”. Ademais, conforme orientação jurisprudencial do TJDFT, a atividade de locação de espaços publicitários está sujeita à contribuição do ISS: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VEICULAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LEI COMPLEMENTAR 116/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 1. A lista de serviços anexa à Lei Complementar no. 116/2003 define as atividades sujeitas à incidência do imposto sobre serviços (ISS). 2. Consoante entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça, nada obstante tratar-se de rol taxativo, os conceitos previstos nos itens da lista anexa da Lei Complementar no. 116/2003 comportam interpretação extensiva "a fim de abarcar serviços correlatos àqueles previstos expressamente, uma vez que, se assim não fosse, ter-se-ia, pela simples mudança de nomenclatura de um serviço, a incidência ou não do ISS" (EDcl no AgRg no AREsp 464.154/SP). 3. A prestação de serviços de veiculação de propaganda e publicidade, utilizando-se de locação de engenhos publicitários para exibir as propagandas, alocando-os de modo específico em painéis (outdoors) instalados em pontos de grande visibilidade, constitui fato gerador de incidência de ISS, nos termos dos itens 10.08 e 17.06 da lista anexa à Lei Complementar no. 116/2003. 4. Julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do § 4o do artigo 20 da Lei Processual, não havendo justificativa para a modificação da aludida verba de sucumbência quando observados os parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mencionado dispositivo legal. 5. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.” (Acórdão 868413, 20100112180576APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 22/5/2015. Pág.: 149) “PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - ISS - AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - TRIBUTO INDIRETO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. (...) 2. A locação de espaços publicitários, para fins de propaganda é fato gerador do ISS. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora.” (Acórdão 748129, 20110111400864APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/1/2014, publicado no DJE: 10/1/2014. Pág.: 89) Vale acrescentar que a autora não apresentou qualquer garantia em relação aos tributos discutidos nesta ação. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões recursais (ID 14015441, p.1-11), alega a agravante que, na origem, requereu a suspensão da exigibilidade e cobrança do ISS, bem como a suspenção das inscrições de Dívida Ativa no 20202221490, 20202221504, 20202221512. Aduz que juntou documentos comprovando que exerce a atividade de locação, atividade que alega não incidir do Imposto Sobre Serviço – ISS. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito decorre da aplicação da Súmula Vinculante 31 do STF que veda a incidência de ISS sobre a atividade de locação de bens móveis. Além disso, afirma que é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a lista é exaustiva e taxativa, não havendo cobrança por analogia ou qualquer interpretação extensiva. Sustenta também a existência de dano grave em razão da inclusão do nome da agravante na Dívida Ativa por não recolher o ISS, conforme demonstram as CDAs anexas, e da possibilidade da Fazenda Pública pode efetivar as cobranças dos valores inadimplidos, o que acarretaria enormes prejuízos patrimoniais a agravante. Por fim, requer: “a) Reformar a decisão interlocutória de ID 51990194, bem como a decisão de ID 52036107, para deferir a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para, liminarmente, determinar a suspensão da exigibilidade e cobrança do referido imposto sobre serviço (ISS), no curso da demanda de origem b) Com efeito, que suspenda as inscrições de Dívida Ativa abaixo: 20202221490, ano 2019, ref.: ISS, no valor de R$ 7.755,79. 20202221504, ano 2019, ref.: ISS, no valor de R$ 11.491,81. 20202221512, ano 2019, ref.: ISS, no valor de R$ 32.755,58. c) Ainda em sede de Tutela Antecipada, que determine a expedição de Certidão Positiva de Débito, com EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EF), em relação ao ISS vencido ou vincendo. E que a liminar tenha força de MANDADO e que seja encaminhada via FAX ou meio eletrônico para a SEFAZ/DF. d) No MÉRITO deste agravo, que confirme a tutela antecipada de conceda a suspensão da exigibilidade e cobrança do referido imposto sobre serviço (ISS), vencidos e vincendos, no curso da demanda de origem.” Preparo recolhido (ID 14015442-14015443). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que ainda não carreada prova de que, de fato, a atividade econômica desenvolvida pela agravante não incide a cobrança de Imposto sobre Serviços – ISS. O fato gerador do ISS é definido no art. 1o da Lei Complementar 116/2003 como a prestação de serviços constantes da lista anexa na mesma lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Assim, para afastar a incidência do imposto em questão, como pretende a agravante, é necessária comprovação documental que a atividade exercida não se enquadra naquelas previstas na Lei Complementar 116/2003, o que, nessa fase processual, ainda não ocorreu. Tanto é verdade isso, que, nas razões recursais, a agravante expressamente constou que “a atividade da agravante será comprovada por meio de perícia técnica contábil, que avaliará toda a documentação e, no final, certificará que a única atividade da empresa é a locação”. (ID14015440, p.3) Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora